Tribunal: TJDFT
Processo: 0718268-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. FINALIDADE DA MEDIDA NÃO INTEGRALMENTE ATINGIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 46, inciso II, da Lei 12.594/2012, a medida socioeducativa será declarada extinta quando realizada a sua finalidade.
2. Ainda que o socioeducando apresente avanços significativos em diversos aspectos da vida, não alcançadas metas importantes ao seu desenvolvimento pessoal e à sua ressocialização, em especial, de escolarização e de profissionalização, afigura-se prematuro e contrário ao princípio da proteção integral extinguir a medida socioeducativa de Liberdade Assistida, assim como de Prestação de Serviços à Comunidade, essa nem sequer iniciada. Logo, imperioso o acompanhamento contínuo estatal para o atingimento das metas remanescentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.